Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria. Redimensionamento da pena. Confissão espontânea. Circunstâncias judiciais. Inocorrência. Restabelecimento da prisão preventiva. Desnecessidade. Direito de Recorrer em Liberdade. Recursos da defesa e da acusação não providos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, que julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e revogou a prisão preventiva. A defesa pede a redução da pena considerando a confissão espontânea. A acusação requer o restabelecimento da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a dosimetria deve ser redimensionada, admitindo-se a confissão como circunstância atenuante; e, (ii) se é viável o restabelecimento da prisão preventiva.

III. Razões de decidir.

3. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado.

4. Verificado e justificado que não estão mais presentes os requisitos da prisão preventiva, ela deve ser revogada, podendo o réu recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.